Tribunal: TJPA
Processo: 0803245-53.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0803245-53.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSIEL MARQUES VALADARES

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL NEGADO. HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL. PRÁTICA DE FALTAS GRAVE DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. FUGAS E NOVOS CRIMES.

As faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena não interrompem a contagem de prazo para o livramento condicional, mas justificam o indeferimento do benefício de livramento condicional por ausência do requisito subjetivo.

Precedentes das Cortes Superiores.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos
treze
dias do mês de
junho
de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges Miranda Lobato.

Belém/PA,
13
de junho de 2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto em benefício de
JOSIEL MARQUES VALADARES
,

contra decisão exarada pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém,
que denegou o benefício de livramento condicional ao agravante, apesar de o representante do Ministério Público de primeiro grau ter emitido parecer favorável ao pleito.

Afirmou o impetrante, ID 8560032, que o agravante faz jus ao benefício do livramento condicional desde o dia 26/10/2020, sendo pleiteado tal benefício em 03/11/2021, ao qual o representante do Ministério Público se mostrou favorável, contudo, em decisão proferida em 10/11/2021, o magistrado
a quo
indeferiu o pedido sob a alegação de que o agravante não satisfaz o requisito subjetivo na medida em que não possui conduta satisfatória por constar de seu histórico carcerário diversas fugas, além da prática de novos delitos.

Alegou que o agravante não pode ser novamente penalizado em virtude das faltas cometidas e já cumpridas uma vez que estas já foram apuradas e homologadas, já tendo sido cominada as respectivas sanções, devendo ser analisado, para constatação de cumprimento do requisito subjetivo, sua atual situação, não sendo proporcional analisar suas faltas pretéritas e utilizá-las para embasar uma nova penalidade sob pena de se incorrer em
bis in idem
, mormente pelo fato de o paciente já estar

a cerca de 01 ano e 07 meses sem qualquer registro de falta por si cometida.

Requereu provimento do presente recurso a fim de reformar a decisão de primeiro grau e determinar a concessão de livramento condicional ao agravante.

Em contrarrazões, ID 8560035, o representante do órgão ministerial se manifestou pelo não provimento do presente agravo em execução.

Em Juízo de retratação, ID 68560036, foi mantida a decisão.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça exarou parecer opinando pelo
conhecimento
e pela
não provimento
do agravo, ID 8697012.

É o relatório.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, devendo, assim, ser conhecido.

Insurge-se o agravante contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que, em razão das faltas graves cometidas pelo agravante no decorrer do cumprimento de sua reprimenda, fuga e novos crimes, negou
o benefício de livramento condicional
.

Conforme se denota dos autos, o agravante possui histórico desfavorável na medida em que ostenta a prática de várias faltas durante a execução de sua pena, tendo empreendido diversas fugas, além de ter cometido novos crimes, não cumprindo, efetivamente, o requisito subjetivo necessário à concessão do benefício pretendido.

Ressalto que apesar de o paciente alcançar direito ao benefício pleiteado em outubro de 2020, ainda no ano de 2019 cometeu falta grave, sendo sua certidão carcerária maculada por diversas faltas, tendo se

evadido do

estabelecimento

prisional

nos

dias

08/11/2012,

29/04/2013,

25/01/2015, 01/01/2019 e 04/02/2019, bem como por tendo praticado

novos

delitos

em

13/12/2012,

29/10/2014

e

30/05/2018
,
razão pela qual se denota devidamente justificada a decisão emanada pelo Juízo da Vara de Execução Penal, ora combatida, pois, apesar de as faltas disciplinares não interromperem a contagem do prazo para obtenção do livramento condicional, nos termos da Súmula 441 do STJ, as infrações disciplinares praticadas no decorrer da execução da reprimenda justificam o indeferimento do benefício, pois resta inadimplido o requisito subjetivo, conforme assevera a Procuradoria de Justiça em seu parecer, e com o qual coaduno, e que aqui peço vênia para reproduzir,
in verbis
:

“...
resta induvidoso que, conforme entendimento

jurisprudencial consolidado, apesar de a falta grave não interromper

o prazo para a obtenção de livramento condicional -

nos termos da

Súmula nº 441 do

STJ

-, as infrações disciplinares praticadas n o

decorrer da execução penal justificam o indeferimento do referido

benefício,

em

razão

do

inadimplemento

do

requisito

subjetivo,

cabendo

ressaltar,

ainda,

que

não

se

aplica

limite

temporal

ao

requisito subjetivo, uma vez deve ser analisado todo o período

de

execução da pena, no intuito de averiguar se o apenado faz jus ou

não ao pretendido benefício.
”

Ressalto que me curvo e coaduno com o entendimento do STJ, no sentido de que não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena a fim de se aferir o mérito do apenado, conforme entendimento jurisprudencial a seguir colacionado, vejamos:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL. EXISTÊNCIA DE FALTAS GRAVE E MÉDIAS RECENTES. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que a gravidade do delito, a longa pena a cumprir e a impossibilidade da chamada progressão
per saltum
de regime prisional não constituem fundamentos idôneos para o indeferimento do benefício do livramento condicional.
2. Todavia, a Corte Local utilizou-se de fundamentação idônea para justificar o indeferimento do benefício, qual seja, a ausência do requisito subjetivo, consubstanciado no histórico prisional desfavorável do reeducando, que ostenta recente prática de falta disciplinar de natureza grave - fuga do sistema prisional, e de outras quatro, de natureza média, fatos que demonstram sua inaptidão, por ora, ao convívio em sociedade.

3. O "atestado de boa conduta carcerária não assegura o livramento condicional ou a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz não é mero órgão chancelador de documentos administrativos e pode, com lastros em dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento durante a execução da pena" (AgRg no HC 572.409/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/6/2020, DJe 10/6/2020).

4. De acordo com o entendimento assente nesta Corte Superior, "as faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo", bem como, "não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado" (HC 564.292/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020).
5. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg HC 719265/SC, Julgador: Ministro Ribeiro Dantas j. 03/05/2022).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. FALTAS DISCIPLINARES MÉDIAS E GRAVES. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.
2. As faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo.
3. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Precedentes.
4. O afastamento dos fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias quanto ao mérito subjetivo do paciente demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus.
5. Habeas corpus não conhecido. (HC 564292. Relator; Ministro Joel Ilan Paciornik. Julgado em 16/06/2020).

Igualmente coaduno do entendimento de que o atestado de boa conduta carcerária não assegura,
per se
, o livramento condicional ou a progressão de regime tão somente em razão do cumprimento do requisito temporal ao apenado, pois não é o magistrado mero chancelador de documentos administrativos e pode, com fundamento no comportamento do apenado durante o cumprimento da execução da pena, indeferir o benefício quando observar o descumprimento do requisito subjetivo, ainda que se funde em faltas já apuradas, como no caso dos autos.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 23/06/2022